Tribunal: STF
Processo: ARE 1427051
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário manejado pela União em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja Primeira Turma proveu recurso de revista do Ministério Público do Trabalho (MPT) da 15ª Região para “reconhecer a competência do CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Jundiaí para fiscalizar e autuar a empresa pelo descumprimento de normas atinentes à segurança e medicina do trabalho”.



    Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário, no qual se alegou, em síntese, ofensa aos arts. 21, XXIV, 24, XII, 196, 198, 200, II, e 225, § 3º, da CF, sob o argumento de que a inspeção do trabalho constitui atividade de competência ou atribuição administrativa exclusiva da União.



     O apelo nobre foi inadmitido, e, inconformada, a União interpôs o presente agravo, no qual alega a inaplicabilidade da Súmula 736 do STF à matéria deduzida no recurso extraordinário, defendendo que o enunciado versa sobre competência da Justiça do Trabalho, discussão que o apelo “sequer tangencia”.



    Afirma que a argumentação “é a violação ao art. 21, XXIV da CF/88, que atribui à União a competência exclusiva para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, o que consiste em fiscalizar irregularidades praticadas por inobservância das normas de segurança do trabalho” e que a vulneração aos dispositivos constitucionais decorre da atribuição da “referida competência ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, órgão de âmbito municipal”.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso, e, caso conhecido, pelo seu desprovimento. Eis a ementa do parecer ministerial: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E DIREITO À SAÚDE DO TRABALHADOR. COMPETÊNCIA DE ÓRGÃO MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO. MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR – CEREST. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ESFERA MUNICIPAL. ATUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE E SAÚDE. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário resolve a controvérsia por meio da interpretação de normas infraconstitucionais: a Lei 9.782/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e a Lei 6.514/1977, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho no capítulo relativo à segurança e medicina do trabalho. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, pois a sua solução depende de análise de legislação infraconstitucional, incidindo-se a Súmula 280 do STF. 2. Questões relacionadas ao meio ambiente de trabalho e à saúde do trabalhador geram fenômenos jurídicos que extrapolam a seara trabalhista, suscitando a atuação do poder público na matéria ambiental e da saúde. 3. A fiscalização das condições de saúde e segurança no local de trabalho, a partir da Constituição de 1988, não se enquadra como inspeção do trabalho, restrita aos Auditores-Fiscais do Trabalho, porque a temática transcende o Direito do Trabalho, sendo da alçada de todas as autoridades incumbidas de defesa do meio ambiente e da saúde. 4. Segundo a Constituição Federal, é comum a competência material (administrativa) nos temas de meio ambiente e de saúde, conforme art. 23, II e VI; art. 198, I a III, § 1º; art. 200, II e VIII, e art. 225. Nas matérias de competência comum, o legislador há de atuar de forma inclusiva, sem tolher o exercício administrativo de qualquer dos entes federados, conforme entendimento firmado na ADI 4.757/DF. 5. As ações e serviços de saúde, incluindo a vigilância sanitária e de saúde do trabalhador, são prestadas por todos os entes federados, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS (arts. 198, I a III, § 1º, e 200, II e VIII, da CF; art. 4º, caput e § 1º; e art. 6º, I, “a” e “c”, da Lei 8.080/1990). 6. O ordenamento jurídico nacional habilita os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), órgãos componentes do Sistema Único de Saúde (SUS), a exercerem a competência material de atuar na seara do meio ambiente e da saúde, englobando eventuais irregularidades que atinjam trabalhadores. — Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, eventualmente, no mérito, pelo seu desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    Para melhor compreensão da matéria deduzida pela agravante, reproduzo a fundamentação do decisum agravado:



    Como bem ressaltado na decisão recorrida, “Cinge-se a controvérsia em saber se autoridade sanitária, de âmbito municipal, detém competência para fiscalizar o cumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho”. 



    E o entendimento proferido foi o de que “o CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, órgão de âmbito municipal, detém competência para orientar, fiscalizar e autuar empresas por descumprimento de normas atinentes à segurança e medicina do trabalho, em razão do disposto nos arts. 154 e 159 da CLT, com redação dada pela Lei Federal nº 6.514/1977, além do estabelecido no art. 1º da Lei Federal nº 9.782/1999” 



    Ora, a matéria está sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula n° 736, ao firmar o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores: 



    “Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.” 



    Nesse sentido, ao examinar a mesma controvérsia (ARE 1092477), na qual era recorrente o mesmo Município ora reclamado, o STF deu provimento ao recurso extraordinário do ente público para reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que estabelecera a competência da Justiça comum para o julgamento de processos em que se discute a regularidade de penalidades administrativas impostas ao empregador por órgão de fiscalização das relações de trabalho. (...) 



    Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 627.391-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou que compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar os processos relativos a sanções administrativas impostas ao empregador pelos órgãos de fiscalização. 



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO. Compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar processos relativos a sanções administrativas impostas ao empregador pelos órgãos de fiscalização. Inteligência do inciso VII do artigo 114 da Constituição Federal.” (RE 627391 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-287 DIVULG 12-12-2017 PUBLIC 13-12-2017).



    Por conseguinte, impõe-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário, porquanto não verificada a hipótese de ofensa direta ao Texto Constitucional, na forma do art. 102, III, “a”, da CF.



    Não há como acolher as razões ventiladas no agravo, porquanto a controvérsia foi dirimida com suporte em legislação infraconstitucional, vale dizer, o TST assentou que o CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, órgão de âmbito municipal, detém competência para orientar, fiscalizar e autuar empresas por descumprimento de normas atinentes à segurança e medicina do trabalho, em razão do disposto nos arts. 154 e 159 da CLT, com redação dada pela Lei Federal nº 6.514/1977, além do estabelecido no art. 1º da Lei Federal nº 9.782/1999.



    Logo, eventual ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, colaciono precedentes:



    DIREITO DO TRABALHO. ESTABILIDADE SINDICAL. MEMBRO DE CONSELHO FISCAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 17.6.2011. O exame da alegada ofensa à Constituição Federal, dependeria de prévia análise de norma infraconstitucional aplicada à espécie – legislação trabalhista-, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 686026 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 03.10.2013).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência. Justiça do Trabalho. Natureza do vínculo jurídico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1253933 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26-05-2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente